Tribunal: TJES
Processo: 5017789-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime para o semiaberto, sem a exigência do Exame Criminológico, nos termos da redação anterior do art. 112, §1º, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que torna obrigatório o Exame Criminológico para progressão de regime, a crime cometido antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova Lei nº 14.843/2024, que impõe a obrigatoriedade do Exame Criminológico para progressão de regime, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da CF/1988.

4. As normas penais materiais, como as relativas à execução da pena, só podem retroagir quando forem mais benéficas ao réu, conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, do CP. Precedentes do STJ.

5. No caso em tela, a condenação do agravado diz respeito a crime anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, sendo aplicável a legislação anterior, que exigia apenas atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, sem a obrigatoriedade do Exame Criminológico.

6. Aplicar retroativamente a exigência do Exame Criminológico prejudicaria o reeducando, prolongando o tempo de cumprimento da pena em regime semiaberto, em afronta ao princípio da individualização da pena. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A Lei nº 14.843/2024, que torna obrigatório o Exame Criminológico para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (redação anterior à Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024; STJ,
STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 16.08.2024
;
STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017789-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS LOPES DA SILVA SANTANA

RELATORA: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime para o semiaberto, sem a exigência do Exame Criminológico, nos termos da redação anterior do art. 112, §1º, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que torna obrigatório o Exame Criminológico para progressão de regime, a crime cometido antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova Lei nº 14.843/2024, que impõe a obrigatoriedade do Exame Criminológico para progressão de regime, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da CF/1988.

4. As normas penais materiais, como as relativas à execução da pena, só podem retroagir quando forem mais benéficas ao réu, conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, do CP. Precedentes do STJ.

5. No caso em tela, a condenação do agravado diz respeito a crime anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, sendo aplicável a legislação anterior, que exigia apenas atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, sem a obrigatoriedade do Exame Criminológico.

6. Aplicar retroativamente a exigência do Exame Criminológico prejudicaria o reeducando, prolongando o tempo de cumprimento da pena em regime semiaberto, em afronta ao princípio da individualização da pena. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A Lei nº 14.843/2024, que torna obrigatório o Exame Criminológico para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (redação anterior à Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024; STJ,
STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 16.08.2024
;
STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017789-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS LOPES DA SILVA SANTANA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 225.1 do ID 10920262), que, nos autos da Execução Penal nº 2000042-76.2020.8.08.0014, concedeu a progressão de regime para o semiaberto ao reeducando DOUGLAS LOPES DA SILVA SANTANA.

Em suas razões (mov. 240.1 do ID 10920262), o Ministério Público Estadual sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, para submeter o apenado ao Exame Criminológico, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais (LEP).

Contrarrazões apresentadas no mov. 260.1 (ID 10920262) pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 262.2 da Execução Penal (ID 10920262).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11122656, em que opina pelo
provimento
do recurso.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo Executório concedeu ao apenado DOUGLAS LOPES DA SILVA SANTANA a progressão de regime prisional, promovendo-o ao regime semiaberto (mov.225.1 do ID 10920262), nos seguintes termos:

[...] No presente caso, os crimes praticados pelo apenado são anteriores a 11/04/2024, motivo pelo qual afasta-se a aplicação do artigo supramencionado, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

[...]

No caso concreto, pelos cálculos do sistema eletrônico-SEEU, observo que o reeducando implementou o requisito objetivo necessário à progressão para o regime SEMIABERTO de cumprimento de pena.

Quanto ao requisito subjetivo, verifico que este também resta preenchido de acordo com o atestado de conduta carcerária, ao item 219.1, classificando como BOA a conduta do reeducando.

Desta feita, observando-se os presentes autos, não vislumbro necessidade emergente de exame criminológico, e estando todos os requisitos preenchidos, entendo por conceder a progressão ao regime SEMIABERTO. [...]

Em face deste pronunciamento judicial, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Agravo em Execução, requerendo a reforma da decisão para determinar a realização do Exame Criminológico ao reeducando, para preenchimento do requisito subjetivo previsto ao art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, vale ressaltar que a Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor no dia 11.04.2024, determinou a realização do Exame Criminológico, de forma obrigatória e indistinta, aos apenados que postularem a progressão de regime, conferindo nova redação ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

No entanto, a redação anterior do dispositivo legal supracitado condicionava a análise do pedido de progressão para um regime menos gravoso à apresentação de atestado de boa conduta carcerária, emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

A nova regra sobre a progressão de regime discutida neste contexto, por se referir à execução da pena de natureza material, e não processual, não se aplica a fatos anteriores, exceto quando for mais benéfica ao apenado, conforme o disposto no art. 2º do Código Penal. Aplicá-la de forma diferente violaria o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recente decisão, asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 914.927, Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o Colendo Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...) a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. (...) No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.”
(STJ, HC nº 938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.08.2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Pretório Excelso, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, diante de inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu:
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 16.08.2024)

Na hipótese vertente, caso provido o presente recurso, que imponha ao Agravado se submeter ao Exame Criminológico para análise do pedido de progressão de regime, certo é que ele permaneceria mais tempo cumprindo pena no regime fechado, situação esta que, sem dúvidas, lhe é mais gravosa.

Destarte, verifica-se que
a condenação do Agravado diz respeito a crime cometido antes da vigência da nova Lei
, do que se depreende que a regra aplicável ao caso é aquela vigente na data dos fatos, não sendo possível a retroatividade da lei de natureza penal prejudicial ao reeducando.

Inobstante relativamente novo o debate, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, entendeu pela não retroatividade da referida Lei, ratificando o entendimento já demonstrado em sede de decisões monocráticas citadas:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ, RHC nª 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 20.08.2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ. 2. Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.” 3. Com base nessas premissas,
deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 02.09.2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.

4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos.

6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; RHC n. 20.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022.

(STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024)

Dessa forma, tendo em vista os critérios estabelecidos pela redação anterior do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, o Agravado já teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para obter a progressão ao regime semiaberto, uma vez que o atestado de conduta carcerária certificou sua
boa conduta
(mov. 219.1 da Execução Penal, ID 10920262).

Assim, considerando que os delitos foram cometidos sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, conforme bem pontuado pelo Juízo Executório, entendo que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO,

mantendo-lhe
incólume a decisão que determinou a progressão de regime em favor do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, em conhecer o recurso e negar provimento.

É como voto.